Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713943-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDHEIAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EMPREENDEDORISMO, INOVACAO E ASSISTENCIA SOCIAL APELADO: ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social – IDHEIAS – interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, versando sobre embargos à monitória, em relação ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento da ação cautelar no 0700787-47.2022.8.07.0001, consignou que tal pleito já foi decidido na decisão saneadora, nada havendo a se acrescentar na sentença quanto ao tema. Decidiu, ademais, que a efetiva prestação dos serviços contratados restou incontrovertida no curso do litígio. Declarou não haver a sustentada causa impeditiva da configuração da mora, uma vez que o bloqueio judicial das verbas da embargante ocorreu posteriormente ao vencimento da segunda parcela convencionada no contrato. Decidiu, ainda sobre o tema, “que o cometimento de eventual irregularidade que desencadeou a investigação realizada pelo Ministério Público e o bloqueio de verbas, a toda evidência, não configuram caso fortuito”, devendo a parte devedora suportar o pagamento do débito principal, acrescido dos consectários legais, não se podendo valer da própria torpeza para eximir-se do cumprimento da prestação a que se obrigou. Com tais fundamentos, a sentença rejeitou os embargos à monitória, constituiu de pleno direito o título exequendo e condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) da condenação. Nas razões recursais, o apelante sustenta não ostentar condições de arcar com o pagamento dos custos inerentes ao processo sem prejuízo de sua continuidade. Com tal argumento, postula a concessão da assistência judiciária gratuita. Reitera o pedido de suspensão do processo, aduzindo que sua mora decorre da ordem de bloqueio exarada em medida cautelar, de forma que, vindo a ser comprovada a inexistência de crime no âmbito da consecução do projeto “Brasília Iluminada”, será impositiva a conclusão de que a mora decorreu de responsabilidade “única e exclusiva de uma determinação judicial de caráter preventivo e precário”. Sustenta a impossibilidade de cobrança dos valores acessórios, reiterando o argumento expendido para formulação do pedido de sobrestamento do feito, de que o inadimplemento no tempo e modo devidos decorreu de caso fortuito. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem assim a suspensão do processo até a formação da opinio delict no âmbito do PIC no 07/21. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para afastar a incidência dos encargos moratórios da cobrança judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por outro lado, o enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência. Confira-se: “Enunciado 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. In casu, o apelante logrou comprovar que se encontra em situação que não lhe permite o adiantamento dos encargos processuais, dentre eles, o preparo recursal, por não se encontrar em atividade, bem assim em decorrência de não ter saldo suficiente para tal finalidade, por força de bloqueios de numerários efetivados em contas bancárias de sua titularidade, em cumprimento de ordem exarada em processo criminal. Diante disso, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, com efeitos ex nunc, dispensando-o do recolhimento do preparo. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 31 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator